Tribunal: TJES
Processo: 5004195-96.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004195-96.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004195-96.2020.8.08.0048

RECTES.: CESAN (COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO), EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS E ISRAEL VERLY CAMPOS.

RECDOS.: EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS, ISRAEL VERLY CAMPOS E CESAN (COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VAZAMENTO DE ÁGUA QUE ATRAVESSA IMÓVEL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A parte autora relata que é proprietária de imóvel à Rua Rio Jacuípe, 283, bairro Eldorado, Serra/ES, e que no dia 16 de novembro de 2020, a instalação de água da rua, de responsabilidade da requerida, se rompeu, danificando o asfalto recém colocado na rua. Mesmo diante do pedido de diversos moradores do local, o reparo não foi realizado pela empresa, que apenas respondeu que efetuaria o reparo dentro de 24 horas, porém se manteve inerte. Requer em sede de liminar, que a requerida faça os devidos reparos dentro do prazo de 12 horas, além de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2603558, pugnando pela improcedência do recurso apresentado pela ré.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2603560, pugnando pela majoração do quantum fixado a título de danos morais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2603552), a requerida alega que o valor fixado a título de dano moral é manifestamente descabido e excessivo, dada a inexistência de ilícito pela recorrente, devendo ser afastado ou reduzido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2603550) dispôs que: “Diante do exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 5228751 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos morais), para cada requerente, a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Recebo ambos os recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Concedo aos autores o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficientes.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Embora alegue inexistência de ato ilícito de forma genérica, a empresa recorrente não contestou a dinâmica dos fatos ocorridos, limitando-se a afirmar que não há dano moral indenizável em razão do ocorrido, e que, eventualmente, o valor fixado está em descompasso com a realidade, não tendo a recorrente praticado conduta para prejudicar os consumidores.

Ocorre que é inequívoco que sua omissão causou danos aos autores, diante da recalcitrância da requerida em solucionar a questão a seu tempo, não somente desperdiçando grandes volumes de água pela inércia de sua atuação, mas também desrespeitando os consumidores, os quais foram obrigados a suportar os efeitos negativos do vazamento na rede de água, transtornos em sua residência, bem como dificuldade de locomoção na via, conforme se observa das fotos juntadas à inicial.

Por isso, entendo como incontroversa a existência de repercussão extrapatrimonial no fato, sendo irrelevante a questão da culpa por se tratar de demanda consumerista, como exposto anteriormente.

Para além disso, não se pode desprezar o sentimento de impotência e descaso pelo que passaram os requerentes, que tentaram resolver o problema de forma administrativa por inúmeras vezes, sem sucesso (conforme documentos ao ID 2603495) arcando com os prejuízos da demora na realização do reparo por parte da requerida, levando à configuração de dano moral.

Diante do exposto, entendo que o valor de R$ 1.500,00, para cada autor, é perfeitamente adequado ao caso concreto, descabendo, inclusive, a sua majoração, como pretendem os autores, considerando a elevada gravidade do dano e a culpabilidade da recorrente, de sorte que mesmo considerada a condição econômica do indivíduo esta quantia não se afigura como vantagem desproporcional ao fato que a originou, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em relação aos autores, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.